Tribunal: TJDFT
Processo: 0728247-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO.
1. Não há vedação à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 301) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. A concessão de tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano, que não foram demonstrados, pois ausente comprovação de que o imóvel é o único da sócia da empresa executada ou que há dilapidação do patrimônio.